Tribunal: TJBA
Processo: 0584718-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0584718-93.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: MARIA GORETTI CORDEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: KATIA REGINA ALVES CORREA E OUTROS

Advogado(s)
:
OSCAR AUGUSTO RABELLO MACHADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO JULGADO. INOBSERVÂNCIA DE CULPA CONCORRENTE, QUE CULMINARIA NO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE APONTAR A RESPONSABILIZAÇÃO DA RECORRENTE PELOS FATOS NARRADOS. JULGADO. MATÉRIA ANALISADA.

VÍCIO INOBSERVADO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 0584718-93.2016.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.